Tribunal: TJMT
Processo: 1025876-83.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025876-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONAS QUEIROZ DA SILVA - CPF: 732.007.781-72 (ADVOGADO), BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 05.920.697/0001-32 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 000.943.841-69 (ADVOGADO), LAIRA HORANA BOCHER LINO ALVES - CPF: 703.897.181-65 (EMBARGADO), C. B. L. - CPF: 066.549.710-51 (EMBARGADO), SOLANGE BOCHER DE OLIVEIRA - CPF: 010.114.121-10 (EMBARGADO), M. S. L. - CPF: 073.467.151-28 (EMBARGADO), MARLISA NEIS LOPES - CPF: 025.896.711-05 (EMBARGADO), MARLISA NEIS LOPES - CPF: 025.896.711-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SOLANGE BOCHER DE OLIVEIRA - CPF: 010.114.121-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO SOUZA MELO - CPF: 033.079.531-76 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO E DESPROVIDO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DO TEMA 988/STJ – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA OU DE RISCO DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO FUTURO – FACULTATIVIDADE DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal para se admitir os embargos de declaração como agravo interno, quando ausente erro grosseiro e presente a intenção de reforma da decisão monocrática.

A decisão agravada fundamenta, de forma adequada, a inaplicabilidade do art. 1.015, IX, do CPC, bem como do Tema 988/STJ, inexistindo demonstração de urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade legal.

A denunciação da lide é medida facultativa, cuja recusa não impede a propositura de ação autônoma regressiva (art. 125, §1º, CPC).

Agravo interno conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1025876-83.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: BOMBONATTO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S/A

EMBARGADOS: LAIRA HORANA BOCHER UNO e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pela parte recorrente.

Nas razões recursais (Id. 309178883), a embargante alega contradição e omissão na decisão, sustentando que a denunciação à lide encontra previsão expressa no art. 1.015, IX, do CPC, por se tratar de intervenção de terceiros, e que a responsabilidade do Município de Vera/MT, da empresa E. L. Becker LTDA. e de Márcia Cardoso Becker decorre de previsão legal, invocando fundamentos constitucionais, civis e administrativos.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a concessão de efeito suspensivo e, subsidiariamente, o prequestionamento das matérias para fins de recurso especial.

Em contrarrazões (Id. 311943355), os embargados sustentam a inexistência de vícios na decisão, defendendo que os embargos configuram tentativa indevida de rediscussão do mérito, afirmando que a denunciação à lide é incabível no caso concreto, por ausência de nexo de causalidade, e requereram a rejeição do recurso, com manutenção integral da decisão embargada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Bombonatto Indústria de Alimentos S/A, em face da decisão monocrática de minha lavra que não conheceu do agravo de instrumento.

Analisando detidamente os autos, vislumbra-se que, a despeito da nomenclatura atribuída, os presentes embargos veiculam pretensão de natureza eminentemente modificativa, o que atrai a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Tal princípio, consagrado pela jurisprudência e doutrina pátrias, permite o recebimento do recurso interposto erroneamente, desde que tempestivo e inexistente erro grosseiro, como agravo interno, em homenagem aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas.

Assim sendo, recebo os presentes embargos como agravo interno, com base no princípio da fungibilidade recursal, para sua devida apreciação.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE, MANTENDO-SE O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, § 6º, DO CPC/15) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(TJ-MT 10075707120228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

No mérito, não assiste razão à parte agravante.

Diversamente do sustentado pela parte recorrente, consta na decisão monocrática recorrida toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o teor da decisão monocrática objeto do recurso:

“(...)

Analisando a insurgência recursal apresentada, infere-se que sequer é o caso de conhecer do recurso por ausência de fundamento legal para seu cabimento.

O art. 1.015 do vigente Código de Processo Civil, em seus incisos e parágrafo único, apresenta, de modo taxativo, as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento. Assim dispõe o dispositivo legal:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

No caso, lendo e relendo o teor da decisão atacada no ponto específico da questão objeto do recurso, qual seja, indeferimento de denunciação da lide à Município e à terceiras pessoas, observa-se que ela não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento taxativamente descritas no art. 1.015 do CPC.

Outrossim, não há enquadramento da insurgência recursal na excepcional hipótese de cabimento ditada pelo Tema 988 do STJ que preleciona que
“o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"
, mormente porque não houve por parte da agravante qualquer fundamentação voltada à demonstração da presença de situação excepcional que justificasse o afastamento da taxatividade do rol legal. Ou seja, em nenhum momento foram articulados argumentos concretos que evidenciassem risco de inutilidade da análise futura da matéria em sede de apelação ou perigo de perecimento do direito.

Acrescente-se, ainda, que a denunciação da lide possui natureza nitidamente facultativa, a teor do que dispõe o artigo 125 do Código de Processo Civil (
“É admissível a denunciação da lide”
), de modo que a sua não admissão na fase processual originária não impede a posterior propositura de ação autônoma regressiva, caso a parte venha a ser sucumbente.

Aliás, no tocante é expresso o § 1° do art. 125 no sentido de que
“o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida”
.

Assim, o indeferimento da denunciação não impede que a agravante, desde já ou futuramente, promova a responsabilização daqueles que entende serem corresponsáveis pelos prejuízos narrados nos autos principais.

Portanto, não havendo previsão legal para a interposição do agravo de instrumento contra a decisão impugnada e ausente qualquer fundamentação voltada à demonstração da necessidade de mitigação do rol previsto no artigo 1.015 do CPC, impõe-se o não conhecimento do recurso.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - HIPÓTESES TAXATIVAS DE CABIMENTO - DECISÃO QUE HOMOLOGA LAUDO PERICIAL E ENCERRA A INSTRUÇÃO - DESCABIMENTO. As hipótese de cabimento do agravo de instrumento estão taxativamente arroladas em lei, não estando previsto em tal rol a decisão que, na fase de conhecimento do feito, homologou laudo pericial e encerrou a fase instrutória.”
(TJ-MG - AI: 06663744320228130000, Relator: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 07/03/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE LAUDO PERICIAL. INSURGÊNCIA. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO CPC, QUE POSSUI TAXATIVIDADE MITIGADA, POSSIBILITANDO O RECURSO DE INTERLOCUTÓRIAS QUANDO HOUVER URGÊNCIA, CONFORME TESE JURÍDICA FIXADA NO RESP 1.696.396/MT, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL LEGAL. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO ART. 932, III DO CPC.”
(TJ-RJ - AI: 00202918420218190000, Relator: Des(a). JDS. DES. LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 16/04/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO CONHECIMENTO NOS MOLDES DO ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – ROL TAXATIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Com efeito, é cediço que o atual Código de Processo Civil alterou a sistemática do recurso de agravo de instrumento, trazendo no artigo 1.015 hipóteses taxativas para seu cabimento. Na hipótese, como amplamente fundamentado, a irresignação da Recorrente não comporta cabimento, posto inexistir previsão a respeito de inclusão de litisconsorte, não havendo falar em interpretação extensiva, uma vez que a interpretação deve ser taxativa.”
(TJ-MT - AI: 10098612020178110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 31/01/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2018)

Diante do exposto, com fulcro nos artigos. 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
não conheço
do vertente recurso, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal: o cabimento.

Intime-se. Cumpra-se.

Transcorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas necessárias.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Relatora”

Como se vê da decisão acima transcrita, todos os argumentos relevantes suscitados pela parte foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Diante do exposto,
RECEBO
os embargos de declaração como
AGRAVO INTERNO
, nos termos do art. 1.021 do CPC c/c o princípio da fungibilidade recursal, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, na forma da fundamentação supra.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2º, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025